Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. INICIAL JÁ INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal. 2. Documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito.3. No caso, a documentação apresentada permite aferir que os dados essenciais para o ajuizamento da ação monitória estão presentes, porquanto há nos autos contrato de abertura de conta corrente, documento comprobatório da realização do empréstimo e demonstrativo de conta vinculada com o apontamento de todos os encargos financeiros, contexto que atende plenamente ao que dispõe o artigo 700, caput e § 2o do Código de Processo Civil (...) 4. Revela-se necessário respeitar o princípio da primazia do julgamento de mérito, permeado por todo o Código de Processo Civil (artigos 139, inciso IX; 282, § 2o; 317; 319, § 2o; 321; 338; 352; 485, § 1o; 488; 933; 1029, § 3o, todos do Código de Processo Civil), evitando-se propositura de nova demanda, com a mesma finalidade. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (TJDFT, Acórdão 1769172, 07006295520238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, não obstante o transcurso em branco do prazo assinalado para emenda, vê-se que, em verdade, e como bem anotado pelo autor/apelante, desnecessária a determinação de emenda, porquanto a inicial já se encontrava instruída com o contrato de abertura de crédito fixo e o demonstrativo do débito, o qual reflete a evolução da dívida com a incidência de todos os encargos até 22.10.2022, tendo a ação monitória sido ajuizada em 25.10.2022. Impõe-se, portanto, inclusive por força do princípio da primazia do julgamento de mérito, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido.